Tribunal: TJES
Processo: 0002394-42.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002394-42.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAILSON AGUIAR NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002394-42.2023.8.08.0012

APELANTE: ADAILSON AGUIAR NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA COMO FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de
A
pelação Criminal interposto por ADAILSON AGUIAR NUNES em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica (id. 9770044, pp. 423/430), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustentou nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, ausência de provas suficientes para condenação e erros na dosimetria da pena, pleiteando, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia, comprometendo a higidez da prova; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (iii) analisar a legalidade e fundamentação da dosimetria da pena; e (iv) determinar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quebra da cadeia de custódia, prevista no art. 158-A do CPP, não implica, automaticamente, a nulidade da prova, devendo ser analisada no contexto do caso concreto. No presente caso, os policiais presenciaram o réu portando uma bolsa onde foram encontrados os entorpecentes, não havendo indícios de irregularidade na coleta ou armazenamento da prova.

4. Em relação à autoria delitiva, a palavra dos policiais, como agentes públicos, possui valor probatório, especialmente quando confirmada por outros elementos do processo.

5. Na dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada nos antecedentes do réu e na natureza e quantidade das drogas apreendidas.

6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não se aplica ao recorrente, uma vez que este é reincidente, não preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quebra da cadeia de custódia da prova não implica, automaticamente, sua nulidade, sendo necessária a análise da confiabilidade e da lisura das provas no caso concreto.

O depoimento de policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a reincidência, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente, conforme exigência expressa do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A, § 3º, e 156, II; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º, e 40, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019.

STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/7/2021.

STF, HC nº 73.518/SP.

STJ, HC nº 725.534/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002394-42.2023.8.08.0012

APELANTE: ADAILSON AGUIAR NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ADAILSON AGUIAR NUNES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica (id. 9770044, pp. 423/430), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 457/483, a defesa argumenta que houve quebra da cadeia de custódia, uma vez que, pelo depoimento dos policiais, não é possível identificar se as substâncias apreendidas realmente estavam com o réu, eis que não foram encontradas em sua posse direta, mas dentro de uma bolsa. Argumenta, ainda, que a retirada das drogas da bolsa fragiliza a pretensão acusatória, porquanto não seria possível aferir se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial. Sustenta, também, que não há provas suficientes para a condenação. Em relação à dosimetria, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, seja desconsiderada a reincidência, além de concedida a benesse do tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 01/5/2023, por volta de 21:13h, na Rua São Paulo, em Cariacica Sede, o réu trazia consigo e portava, em desacordo com determinação legal, um revólver Taurus, calibre, 38 de fabricação industrial, 28 (vinte e oito) pedras de cocaína, 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 37 (trinta e sete) pedras de crack e 06 (seis munições) calibre 38, três intactas e três picotadas, além de R$ 33,00 (trinta e três) reais em espécie.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram o réu com uma pequena bolsa e em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, foi encontrada em sua cintura o revólver. Na bolsa, foram encontrados os entorpecentes, munições e dinheiro.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, tem-se que o tema recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
“que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida”
(princípio da “mesmidade”)
1
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
, e, embora o §3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que
tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório.
2
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
3
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/7/2021; HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 23/11/2021).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Estabelecidos os parâmetros jurídicos aplicáveis ao debate, verifico que, no presente caso, a questão foi assim enfrentada pelo Juízo
a quo:

“
Alega a defesa quebra da cadeia de custódia, pois os policiais militares teriam mencionado que a droga foi encontrada dentro de uma sacola, a qual não foi devidamente acondicionada e periciada.

A prova que alega a defesa ter sido prejudicada é a papiloscópica, a fim de averiguar sinais de digitais o acusado na bolsa, tipo, bag, apreendida.

Contudo, a violação da cadeia de custódia não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo ser analisado cada caso concreto, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável, e se há outras provas para apoiar a condenação. (HC nº 653515 / RJ)21/0083108-7)

Feitas estas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da prova”

Com efeito, na hipótese vertente, não vislumbro razões para questionar a confiabilidade da prova, uma vez que, segundo consta dos autos, os policiais viram o réu portando uma bolsa e, imediatamente, realizaram a abordagem, oportunidade em que encontraram no seu interior os entorpecentes.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pela defesa, o mapeamento das diligências iniciadas com a busca pessoal não gerou dúvidas quanto à origem dos entorpecentes, motivo pelo qual não se sustenta a tese de quebra da cadeia de custódia.

Prosseguindo no exame do mérito, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 13/19), no Auto de Apreensão (pp. 41/43), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 45), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 47), no Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 359/364) e no Laudo de Exame Químico (pp. 377/378).

Quanto à
autoria
, entendo que esta ficou devidamente comprovada e robustecida.

Com efeito, os policiais Tiago Alves de Souza e Isac Moura dos Santos foram inquiridos em juízo e confirmaram as declarações prestadas na esfera policial, esclarecendo que visualizaram o réu portando a arma e a bolsa contendo as drogas.

TIAGO ALVES DE SOUZA

(...) Que o réu foi abordado com uma arma e com uma bolsa. Que a arma estava à mostra e, por isso, foi realizada a abordagem. Que o réu trazia a bolsa consigo, do estilo “bag”. Que tinha cocaína, crack e maconha. Que havia também “seiscentos e poucos reais”. Que o local é conhecido pela traficância. (...)

ISAC MOURA DOS SANTOS

Que se recorda dos fatos. Que a localidade é conhecida pelo tráfico de drogas. Que avistou o réu na rua, próximo a uma escadaria. Que avistaram o réu com uma bolsa de lado e com atitude suspeita. Que o réu estava com arma na cintura. Que viu que tinha drogas dentro da bolsa, além de dinheiro.

O réu, por sua vez, confessou parcialmente os fatos que lhe são atribuídos, confirmando que portava a arma, mas negou que estivesse com a bolsa onde as drogas foram apreendidas.

Nada obstante, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

A condenação por tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em razão da avaliação negativa dos vetores dos antecedentes e circunstâncias do crime, esta avaliada desfavoravelmente em razão da variedade e nocividade do entorpecente apreendido.

Com efeito, segundo a certidão de antecedentes e o relatório de feitos por pessoa (pp. 217 e 223) indicam que o réu ostenta condenação pretérita em seu desfavor.

Nesse sentido, para fins de comprovação de maus antecedentes e reincidência, é necessária, tão somente, documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, o que ocorreu no presente caso.

Destarte, o documento acostado aos autos após a apresentação de alegações finais pela defesa nada mais é que a cópia de andamento de processo já mencionado anteriormente (p. 223), no qual é possível confirmar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público em contrarrazões, a juntada do documento de ofício não torna o magistrado parcial, pois, com fulcro no artigo 156, II, do Código de Processo Penal, é facultado ao juiz determinar, no curso da instrução,
ou antes de proferir sentença
, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. No caso, não se trata de inserção de informação nova, mas da confirmação do trânsito em julgado de ação penal que já havia sido referenciada anteriormente.

Em relação às circunstâncias do crime, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, para admitir
a possibilidade de valoração
da quantidade
e da natureza da droga apreendida
para
fixação da pena-base.

Assim, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base mostrou-se idônea e até mesmo benevolente, considerando que, apesar da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena foi aumentada em apenas um ano. Esse critério revelou-se mais favorável do que o usualmente aplicado pela jurisprudência dos tribunais superiores, que frequentemente utiliza como parâmetro o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, ou de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal.

Por fim, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), uma vez que o réu é reincidente, não preenchendo o requisito legal de primariedade exigido para a concessão do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 656-657.

2
LOPES JUNIOR, Aury.
Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

3
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)